Tribunal: TRF3
Processo: 5015537-62.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
EMENTAR

AGRAVADO: UNIMED DE MARILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVADO: MARINO MORGATO - SP37920-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015537-62.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

AGRAVADO: UNIMED DE MARILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVADO: MARINO MORGATO - SP37920-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.

Inteiro teor:
1142/1197)

5015537-62.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - DEPÓSITO - EQUÍVOCO NA OPERAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

1- A partir da vigência da Lei Federal no. 9.703/98, os depósitos judiciais devem ser remunerados pela Taxa Selic.

2- A responsabilidade pela remuneração é do estabelecimento de crédito, nos termos do artigo 2o-A, § 3o, da Lei Federal no. 9.703/98.

3- Nesse sentido, a Súmula no. 179, do Superior Tribunal de Justiça: “O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos”.

4- Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015537-62.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

AGRAVADO: UNIMED DE MARILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVADO: MARINO MORGATO - SP37920-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015537-62.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

AGRAVADO: UNIMED DE MARILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVADO: MARINO MORGATO - SP37920-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de complementação do depósito, através de bloqueio eletrônico pelo Sistema Bacenjud.

ANS, exequente e ora agravante, relata que ocorreu o bloqueio eletrônico, pelo Sistema BacenJud.

Aduz que, por equívoco da Caixa Econômica Federal (CEF), os valores teriam sido transferidos para conta do Juízo na operação 005, que confere remuneração pela Taxa Referencial (TR), sendo que o correto seria proceder pela operação 635, na qual ocorre remuneração pela Taxa Selic.

Por decorrência, no momento de conversão em renda, os valores foram insuficientes para a quitação da dívida.

Conclui pela viabilidade de decretação de nova penhora eletrônica, para complementação dos valores e quitação do débito.

Resposta (ID 82804174), na qual a agravada suscita preliminar de preclusão: a incorreção da transferência não teria sido suscitada, a tempo e modo. Aponta a responsabilidade exclusiva da CEF pelo pagamento da diferença.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015537-62.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

AGRAVADO: UNIMED DE MARILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVADO: MARINO MORGATO - SP37920-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Hipótese de cabimento do agravo de instrumento: artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A r. decisão agravada:

“Fls. 179/180: indefiro o requerido pela exequente, tendo em vista o disposto no artigo 9o, parágrafo 4o, da Lei no 6.830/80: "somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora".

A executada teve bloqueado, via Bacenjud, os valores referentes ao crédito exequendo, transferido para a Caixa Econômica Federal em 12/05/2014, do qual a exequente teve ciência, sem contudo, questionar a modalidade de depósito à época da transferência.

Decorridos cinco anos, a exequente vem aos autos apresentar seu inconformismo acerca da inobservância da Lei 12.099/10 pela Caixa Econômica Federal, apresentando memória de cálculo da diferença entre o depósito e a atualização até fev/2019, desprezando o disposto no artigo supracitado.

Considerando que os valores que garantiam a presente execução foram convertidos em renda da União, não há razão para postergar a extinção do presente feito. Venham os autos conclusos para sentença.”

A Lei Federal no. 9.703/98:

Art. 2o-A. Aos depósitos efetuados antes de 1o de dezembro de 1998 será aplicada a sistemática prevista nesta Lei de acordo com um cronograma fixado por ato do Ministério da Fazenda, sendo obrigatória a sua transferência à conta única do Tesouro Nacional. (Incluído pela Lei no 12.058, de 2009)(Vide Lei no 12.099, de 2009, vigência)

§ 1o. Os juros dos depósitos referidos no caput serão calculados à taxa originalmente devida até a data da transferência à conta única do Tesouro Nacional. (Incluído pela Lei no 12.099, de 2009)

§ 2o. Após a transferência à conta única do Tesouro Nacional, os juros dos depósitos referidos no caput serão calculados na forma estabelecida pelo § 4o do art. 39 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995. (Incluído pela Lei no 12.099, de 2009)

§ 3o. A inobservância da transferência obrigatória de que trata o caput sujeita os recursos depositados à remuneração na forma estabelecida pelo § 4o do art. 39 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, desde a inobservância, e os administradores das instituições financeiras às penalidades previstas na Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964.(Renumerado do parágrafo único pela Lei no 12.099, de 2009)

A partir da vigência da Lei Federal no. 9.703/98, os depósitos judiciais devem ser remunerados pela Taxa Selic.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. DEPÓSITO JUDICIAL. ESTORNO DE JUROS PELA DEPOSITÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DESNECESSIDADE DE AÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS N. 179 E 271/STJ.

1. As súmulas n. 271/STJ ("A correção monetária dos depósitos judiciais independe de ação específica contra o banco depositário") e n. 179/STJ ("O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos") são aplicáveis, por analogia, à discussão sobre os juros porventura incidentes sobre os depósitos judiciais, podendo o juízo da causa julgar nos próprios autos a regularidade dos estornos efetuados pela entidade depositária.

2. De acordo com o regime jurídico do depósito judicial efetuado, se na forma da Lei n. 9.703/98 ou do Decreto-Lei 1.737/79, há ou não o creditamento de juros, respectivamente, e, para a realização de estorno, é sempre necessária prévia autorização judicial. Exemplificam o raciocínio os seguintes precedentes: REsp. No 894.749 - SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 6.4.2010; EDcl nos EREsp. No 1.015.075 - AL, Primeira Seção, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 24.3.2010; e RMS No 17.406 - RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 17.6.2004.

3. Recurso especial do PARTICULAR provido. Recurso especial da FAZENDA NACIONAL prejudicado.

(REsp 1578792/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016).

A responsabilidade pela remuneração é do estabelecimento de crédito, nos termos do artigo 2o-A, § 3o, da Lei Federal no. 9.703/98.

Nesse sentido, a Súmula no. 179, do Superior Tribunal de Justiça: “O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos”.

Não é cabível a complementação do depósito, pela agravada.

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - DEPÓSITO - EQUÍVOCO NA OPERAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

1- A partir da vigência da Lei Federal no. 9.703/98, os depósitos judiciais devem ser remunerados pela Taxa Selic.

2- A responsabilidade pela remuneração é do estabelecimento de crédito, nos termos do artigo 2o-A, § 3o, da Lei Federal no. 9.703/98.

3- Nesse sentido, a Súmula no. 179, do Superior Tribunal de Justiça: “O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos”.

4- Agravo de instrumento improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.